Tribunal: TJDFT
Processo: 0732021-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ACORDO. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR. DECISÃO TERMINATIVA. ART. 485, VI, do CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 485 do Código de Processo Civil trata acerca das decisões terminativas, em que se constata ausência de algum requisito processual, impedindo, portanto, a resolução do mérito.
2. Consoante se verifica da r. sentença recorrida, ao homologar o acordo entabulado ente as partes, o magistrado singular homologou a desistência da ação com fulcro no inciso VIII do art. 485 do CPC.
3. No caso dos autos, houve a perda do objeto da ação, em que se nota, portanto, a perda do interesse de agir.
4. O interesse de agir se caracteriza como uma das condições da ação, o qual deve ser analisado sob duas dimensões, quais sejam, a necessidade e a utilidade da tutela jurisdicional. Assim, existe interesse de agir quando a parte deve ir a juízo a fim de alcançar a tutela pretendida, de sorte que a tutela jurisdicional possa lhe trazer alguma utilidade. 4.1. A demanda deixou de ser útil ao autor, uma vez que o bem imóvel discutido nos autos foi objeto de hasta pública. Logo, mostra-se esvaziada a pretensão deduzida pelo embargante na inicial.
5. O art. 486, caput e § 1o do CPC, preceitua que, como regra, “o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação”, mas, no caso de extinção em razão de litispendência e nas hipóteses dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício que levou à extinção do processo sem resolução do mérito. 5.1. A sentença que homologou a desistência da ação pode gerar prejuízos ao apelante, porquanto, para a propositura de nova ação, não seria necessária correção do vício que extinguiu o processo sem conhecer do mérito.
6. Na hipótese, não há que se falar em homologação de desistência da ação, porquanto as partes não desistiram da demanda, visto que sobreveio, outrossim, falta de interesse processual ante a perda do objeto da ação, de modo que a sentença em comento deve extinguir a ação nos termos do art. 485, VI, do CPC.
7. Recurso conhecido e provido.